Tribunal: STF
Processo: Rcl 45690
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís em face de decisão da 4ª Vara do Trabalho de São Luís, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016715-41.2020.5.16.0004, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    A parte reclamante alega que, nos autos em referência, foi condenada a responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços a seu empregado “sem que tenha havido prova da culpa da administração pública.” 
    Entende presentes as condições a justificar provimento liminar do STF na presente reclamatória e requer:
    “a) a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do Acórdão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís, já que presentes os pressupostos ensejadores para seu deferimento;
    […]
    e) ao final, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016715-41.2020.5.16.0004 (TRT 16ª Região) determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no julgamento da ADC 16 e no Recurso Extraordinário 760.931.” (eDoc. 1, p. 19)
    Em 28/06/2021, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada não prestou informações (eDoc. 14).
    Regularmente citada, a parte beneficiária não se manifestou (eDoc. 15).
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    O acórdão reclamado está assim fundamentado, na parte de interesse:
    “O ente público reclamado sustenta a tese de total ausência de responsabilidade sua pelo adimplemento das parcelas resultantes da presente condenação, alegando que não existe prova da existência da culpa da Administração.
    Considerando que o ente público não nega que a reclamante tenha prestado serviços em seu benefício, enquadro a situação em hipótese de terceirização de serviços. 
    Registro que, aqui, não cabe a discussão sobre se é lícita ou não da terceirização das atividades do obreiro, até porque a licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, sob pena de precarização do trabalho.
    No caso, ainda que a real empregadora da reclamante seja a primeira reclamada, é certo que o labor se reverteu em proveito do segundo reclamado que, por ser beneficiário direto dos serviços prestados, passa a ser responsável pelo adimplemento dos créditos devidos ao reclamante, de forma subsidiária (Súmula nº 331, IV, do TST), uma vez que não se acautelou quanto às obrigações que a primeira reclamada tinha para com seus empregados (culpa in vigilando), tanto que a reclamante foi despedida sem que lhe fossem pagos os haveres rescisórios.
    Isto posto, e uma vez verificada a inadimplência da primeira reclamada em relação às obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho do autor, cabe ao ente público reclamado a responsabilidade subsidiária quanto aos créditos resultantes da presente condenação.” (eDoc. 6, p. 7).
    Nessa perspectiva, verifico que a culpa in vigilando do poder público, no caso concreto, foi assentada pela autoridade reclamada em razão da inadimplência das verbas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, o que vai de encontro à regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e ao entendimento do STF de observância obrigatória firmado no julgamento da ADC nº 16/DF e na tese do Tema 246 da Repercussão Geral.
    Outrossim, entendo que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. 
    Portanto, concluo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de São Luís, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente